Tribunal: TJSP
Processo: 2069656-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Autor portador de transtorno do espectro autista – Fornecimento de tratamento multidisciplinar – Tutela de urgência – Requisitos presentes para concessão da tutela requerida – Recurso não provido.